Tribunal: TJSP
Processo: 2054542-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese o volume e a variedade de entorpecentes

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato do delito imputado. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese o volume e a variedade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (aproximadamente de 481,76 g entre cocaína, maconha e crack), deve ser ponderado que ela é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que é primário e possuidor de bons antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo e (iv) monitoração eletrônica. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.